Tribunal: TJDFT
Processo: 0700097-30.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700097-30.2023.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CAMILA OLIVEIRA DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE PINTO DE SOUSA D E C I S Ã O A Apelada CAMILA OLIVEIRA DE SOUSA peticiona (ID 65056713) alegando que necessita do medicamento CANABIDIOL 200mg/ml, que vinha sendo retirado regularmente no CEAF (Componente Especializado da Assistência Farmacêutica), porém o estoque está desabastecido. Sustenta que foi diagnosticada com Encefalopatia Epiléptica e Retardo Mental grave e necessita do medicamento, registrado na ANVISA, para evitar o agravamento do seu quadro de saúde. Afirma que possui medicamento suficiente apenas até 10/10/2024 e que a sentença lhe garantiu o direito ao fornecimento, confirmando a antecipação de tutela concedida em segunda instância. Requer o sequestro de verba pública suficiente para a aquisição do medicamento por três meses. Intimado para fornecer o medicamento no prazo de 10 dias, o Distrito Federal quedou-se inerte. É o relatório. Decido. A recalcitrância do Distrito Federal quanto ao cumprimento da decisão judicial e o perigo que a demora acarreta à Apelada autoriza o sequestro de quantia necessária à aquisição do medicamento. Trata-se, vale o registro, de matéria decidida pelo Superior Tribunal de Justiça na sistemática dos recursos repetitivos, verbis: “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação. 2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ. (REsp 1069810/RS, 1a Seção, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 06/11/2013)” O orçamento de ID 65056719 comprova que o valor de seis caixas do medicamento CANABIDIOL 200mg/ml, que supre 3 (três) meses de tratamento, custa R$ 12.366,00. ISTO POSTO, defiro o sequestro de R$ 12.366,00 para garantir à Apelada 3 (três) meses de tratamento. Cumpra-se com urgência. Publique-se. Brasília/DF, 4 de novembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator